Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730517-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: RONO COSTA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL. ALUGUEL. IMÓVEL. INVENTÁRIO. CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL. 1. Antes da partilha, todos os bens e direitos são de domínios de todos os herdeiros em regime de condomínio indivisível. 2. Não é possível a penhora de parte dos alugueres que está sendo pago ao quinhão partilhável, pois integram a universalidade dos bens e direitos partilháveis. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, 133, todos da Constituição Federal, 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, 489, §1o e seus incisos, 833, inciso IV, 927, seus incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, requerendo, em síntese, seja desconstituído o acórdão hostilizado e determinada a realização da penhora vindicada, como meio de atendimento a tutela jurisdicional executiva, que atende aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 133, todos da Constituição Federal, porquanto “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi, art. 102, III, da Constituição da República” (EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). Tampouco cabe dar curso ao apelo com fulcro no artigo 489, §1o e seus incisos, do CPC, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.253/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à apontada afronta aos artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, 833, inciso IV, 927, seus incisos e parágrafos, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 42619650 ): (...) Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos frutos civis relativos ao aluguel dos imóveis que fazem parte do inventário dos genitores do devedor. Assim, conforme delineado em decisão liminar, a matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de parcela dos alugueres pagos em favor de monte partilhável em inventário do qual o devedor é herdeiro. Vale destacar que não se discute a possibilidade de penhora no rosto dos autos de inventário, afim de assegurar que o quinhão do herdeiro/devedor possa saldar débito em execução. Tal medida, ressalte-se, já foi, inclusive, deferida pelo magistrado a quo e cumprida pelo Juízo do Inventário. A pretensão dos recorrentes é que seja penhorado parte dos alugueres que estão sendo vertidos aos herdeiros. Com efeito, a sucessão ocorreu de imediato após o falecimento do autor da herança (art. 1784 do Código Civil), contudo até a partilha, o monte é indivisível consoante dispõe expressamente a legislação civil, verbis: (...). Com efeito, antes da partilha todos os bens e direitos são de domínios de todos os herdeiros em regime de condomínio indivisível. Nesse contexto, não é possível a pretensão de penhorar parte dos alugueres que está sendo pago ao quinhão partilhável, porquanto, esses integram a universalidade dos bens e direitos partilháveis. Oportuno frisar que, mesmo que os alugueres estejam sendo recebidos por apenas um dos herdeiros, o pagamento integra o quinhão e como tal fará parte da partilha. Logo, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.014.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028